Tribunal: STF
Processo: HC 205061
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita, estelionato e exercício ilegal de profissão. Novatio legis in mellius. Extinção da punibilidade. Ausência de pronunciamento do STJ. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Suzana Almeida Antunes Florentino em favor de Julio Cesar Florentino, contra ato do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.811.479/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, do Código Penal); 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato (art. 171, “caput”, do Código Penal); 23 (vinte e três) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática de contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-lei n° 3.688/41, c/c art. 69, “caput”, do Código Penal). Na oportunidade, foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que a alteração do art. 171, § 5º, do Código Penal provocada pela Lei nº 13.964/2019 consiste em novatio legis in mellius, de modo a permitir a aplicação retroativa da norma em benefício do Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ‘retroatividade de lei para o paciente, extinguindo-se a crime do artigo 171 CP’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conquanto a petição inicial tenha relatado que a Corte Superior, ‘Em sede de Recurso Especial (fls. 943/954), (...) não reconheceu a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para o crime de estelionato’ (evento 1 fl. 9), verifico, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que o AREsp nº 1.811.479/SP, redistribuído ao Ministro Ribeiro Dantas em 25.02.2021, na sequência, enviado para manifestação do Ministério Público Federal, está concluso para julgamento desde o dia 26.02.2021. Ou seja, in casu, não houve pronunciamento do STJ sobre a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, uma análise do próprio mérito do caso, a ser enfrentada em momento adequado, no juízo de conhecimento.
    Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, enquanto órgão ad quem, sequer fez o segundo e definitivo juízo de admissibilidade, positivo ou negativo do recurso especial, de fundamentação vinculada.
    Nessa toada, à míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora